Tribunal: TJBA
Processo: 8069982-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069982-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: AROLDO LUIZ DA SILVA BACELLAR

Advogado(s)
:
SERGIO EMILIO SCHLANG ALVES, ALLANA COSTA NOVAIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. VALORES EXPRESSIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade das obrigações oriundas de transações bancárias fraudulentas, condenando a instituição ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença de interesse processual na ação proposta; e (iii) analisar a responsabilidade da instituição financeira pelas operações bancárias fraudulentas, incluindo a adequação dos consectários legais às alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, pois o Apelado não é beneficiário da gratuidade, tendo comprovado o recolhimento das custas processuais.

4. Rejeita-se a alegação de ausência de interesse processual, porquanto o Apelado buscou o Judiciário para solucionar controvérsia decorrente de transações bancárias fraudulentas, havendo resistência pela via administrativa.

5. Mantém-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas operações bancárias realizadas fraudulentamente, em desconformidade com o perfil de consumo do Apelado, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ.

6. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois está adequado ao grau de lesividade e em consonância com precedentes do TJBA em casos análogos.

7. Adequam-se os consectários legais à Lei nº 14.905/2024, com substituição dos juros moratórios pela taxa Selic, na forma do art. 406, § 1º, do CC, e atualização monetária pelo IPCA, conforme o art. 389, parágrafo único, do mesmo diploma.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido apenas para adequar os consectários legais à Lei nº 14.905/2024, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, por se tratar de fortuito interno.

2. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem ser calculados pela taxa Selic e a correção monetária pelo IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 14, caput, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CDC, art. 14; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021; STJ, EDcl no REsp 1.872.831, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8069982-15.2021.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante BANCO DO BRASIL S.A e como Apelado AROLDO LUIZ DA SILVA BACELLAR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA